Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-74.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006241-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DIODATO DA SILVA - CPF: 205.928.921-15 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 961.306.011-15 (APELADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL C/C AÇÃO DE PARTILHA – IMÓVEIS APRESENTADOS NA INICIAL – INEXISTÊNCIA OPOSIÇÃO DO REQUERIDO - VALOR APURADO PELA PERÍCIA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE LAUDO APRESENTADO - PRECLUSÃO DISCUSSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser partilhado entre os ex-cônjuges os imóveis adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (CC, art. 1.658).

Prevalece o valor apurado pela perícia técnica quanto aos bens a serem partilhados, mormente, não tendo a parte agravado da decisão que rejeitou a impugnação ao respectivo laudo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSÉ DIODATO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Divisão de Bens”, proposta por ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA, em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável, bem como a dissolução entre a requerente e o requerido, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 1.723, do CC/02; partilhando os seguintes bens, na proporção de 50% para cada um: 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 04 da quadra nº 08 situado no loteamento Jardim Amazonas na cidade de Sorriso-MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 65 m2, localizado a rua Xingu nº 1137, Bairro Jardim Amazonas, Sorriso-MT, avaliado em R$ 74.333,33 (setenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 012 da quadra nº 003 situado no loteamento Portal Kaiabi na cidade de Sorriso-MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 80 m2, rua Juruema nº 222, Bairro Portal Kaiabi, Sorriso-MT, avaliado em R$ 217.666,67 (duzentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e um Imóvel Rural, identificado por lote nº 042, localizado no Assentamento Jonas Pinheiro com área total de 17,9189 hectares, no Município Sorriso-MT, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Sustenta o apelante que a r. sentença
a quo
merece ser reformada, por não espelhar o direito diante das provas carreadas aos autos, e os fundamentos de fato e de direito justificam a interposição deste apelo.

Argumenta que as avaliações juntadas aos autos pelo oficial de justiça de ID nº 45465321, não correspondente ao valor real de mercado dos imóveis avaliados.

Alega, que conforme relatado, já houve concessendo entre as partes, sobre os bens a partilhar, respeitando a propriedade de 50% da Apelada, onde cada parte ficou na posse de uma propriedade; assim, frente a r. decisão de primeiro grau, é imperioso seja dado provimento ao presente recurso, de sorte a reformar totalmente a sentença vergastada, para dar provimento ao pleito.

Salienta que a Apelada foi quem abandonado o lar conjugal; contudo, ainda que a Apelada conste formalmente como cotitular do lote, a mesma NÃO continuou exercendo a posse após a separação, deixando de residir no sitio, o que subtrai a possibilidade de obter a partilha perseguida.

Acrescenta, que foi o apelante quem permaneceu no local, onde exerce a sua atividade de exploração da terra.

Ressalta que a gleba de terra situada no Assentamento, não pode ser partilhada, haja vista que não integra a propriedade do casal, mas, sim, da União Federal/INCRA; portanto, deve o imóvel, após considerados os documentos ora juntados, ser excluído da partilha, de forma excepcional, em vista que assim se permitirá que aquilo que é mais justo, frente ao que foi relatado prevaleça e a decisão de primeiro grau seja reformada neste sentido.

Requer o provimento ao presente recurso para reformar totalmente a sentença e condenar a Apelada, reconhecendo que já houve a partilha dos bens, haja vista que as partes litigantes, encontram-se cada uma de posse de uma propriedade; que seja considerado que este processo judicial não é apto a proporcionar ao apelante a partilha pretendida, uma vez que compete ao INCRA deliberar sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da continuidade da concessão de direito de uso de imóvel que integra o programa de reforma agrária; que seja a Apelada condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes no máximo admitido legalmente, no caso de sucumbência.

Contrarrazões (Id. 141001209)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifetsar, ante a ausencia de interesse público na demanda. (id. 151032661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSÉ DIODATO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Divisão de Bens”, proposta por ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA, em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável, bem como a dissolução entre a requerente e o requerido, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 1.723, do CC/02; partilhando os seguintes bens, na proporção de 50% para cada um: 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 04 da quadra nº 08 situado no loteamento Jardim Amazonas na cidade de Sorriso-MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 65 m2, localizado a rua Xingu nº 1137, Bairro Jardim Amazonas, Sorriso-MT, avaliado em R$ 74.333,33 (setenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 012 da quadra nº 003 situado no loteamento Portal Kaiabi na cidade de Sorriso-MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 80 m2, rua Juruema nº 222, Bairro Portal Kaiabi, Sorriso-MT, avaliado em R$ 217.666,67 (duzentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e um Imóvel Rural, identificado por lote nº 042, localizado no Assentamento Jonas Pinheiro com área total de 17,9189 hectares, no Município Sorriso-MT, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal; fora apresentada contrarrazões; fora
concedida a gratuidade de justiça ao apelante.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do NCPC.

Passo a analisá-lo.

A autor busca a reforma da r. sentença para condenar a Apelada, reconhecendo que já houve a partilha dos bens, haja vista que as partes litigantes, encontram-se cada uma de posse de uma propriedade; que seja considerado que este processo judicial não é apto a proporcionar ao apelante a partilha pretendida, uma vez que compete ao INCRA deliberar sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da continuidade da concessão de direito de uso de imóvel que integra o programa de reforma agrária.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)Já no que tange ao pedido de partilha a autora declarou os seguintes bens amealhados em conjunto pelas partes:

1) 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 04 da quadra nº 08 situado no loteamento Jardim Amazonas na cidade de Sorriso MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 65 m2, localizado a rua Xingu nº 1137, Bairro Jardim Amazonas, Sorriso MT, avaliado em R$ 74.333,33 (setenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

2) 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 012 da quadra nº 003 situado no loteamento Portal Kaiabi na cidade de Sorriso MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 80 m2, rua Juruema nº 222, Bairro Portal Kaiabi, Sorriso MT, avaliado em R$ 217.666,67 (duzentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos);

3) Imóvel Rural, identificado por lote nº 042, localizado no Assentamento Jonas Pinheiro com área total de 17,9189 hectares, no Município Sorriso MT, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais);

A autora requer a partilha dos bens indicados acima na proporção de 50%, fundamentando o pleito nas disposições relativas ao regime de comunhão parcial de bens.

Assim, é o que dispõe o Código Civil em seu artigo 1.658 e seguintes acerca do regime de comunhão parcial de bens:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.

Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.

Sendo assim, quanto aos bens descritos na exordial, inexistindo oposição do requerido quanto à partilha proposta pela autora em exordial, deverão ser repartidos na proporção de 50% entre as partes.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, reconhecendo a união estável, bem como a dissolução entre ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA e JOSE DIODATO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 1.723, do CC/02; partilhando os seguintes bens, na proporção de 50% para cada um:

1) 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 04 da quadra nº 08 situado no loteamento Jardim Amazonas na cidade de Sorriso MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 65 m2, localizado a rua Xingu nº 1137, Bairro Jardim Amazonas, Sorriso MT, avaliado em R$ 74.333,33 (setenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

2) 50% de um terreno de área total de 450m2, sendo lote urbano nº 012 da quadra nº 003 situado no loteamento Portal Kaiabi na cidade de Sorriso MT, onde foi edificado um imóvel familiar com aproximadamente 80 m2, rua Juruema nº 222, Bairro Portal Kaiabi, Sorriso MT, avaliado em R$ 217.666,67 (duzentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos);

3) Imóvel Rural, identificado por lote nº 042, localizado no Assentamento Jonas Pinheiro com área total de 17,9189 hectares, no Município Sorriso MT, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais);

Ante o princípio da causalidade CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”. (id. 141001206)

Não assiste razão ao apelante. Primeiro, em razão de que, quanto aos bens descritos na exordial,
inexistiu
oposição do requerido quanto à partilha proposta pela autora em exordial, na qual foram repartidos conforme disposto em lei na proporção de 50% entre as partes.

Segundo, em razão do réu ora apelante, não ter agravado da decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos imóveis (id.141001198); restando assim, preclusa sua discussão.

Ainda, apenas a título de esclarecimento, tem-se que o requerido apenas de forma genérica impugnou o laudo pericial, deixando de demonstrar qualquer irregularidade, inexistindo razão para realização de nova avaliação.

Terceiro, no que concerne a alegação de abandono de lar da Apelada, não tira dela o direito ao patrimônio se fosse verdade, eis que conforme BO (id. 141001211/141001212) acostado aos autos, razão está com a parte apelada, que teve que sair do lar, não abandonando como alega o apelante.

Ademais, cabe salientar que até o proferimento da sentença não há divergência entre as partes quanto à necessidade de partilha dos debatidos imóveis, sendo incontroversa a aplicação do art. 1.658 do Código Civil, o qual dispõe que "No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes". Dirige-se o inconformismo do réu apenas quanto ao valor atribuído ao bem pelo Perito Oficial.

Assim deve ser mantida a sentença que determinou a partilha da Pousada Estalagem à razão de 50% para cada parte, considerando-se o valor apurado pela perícia técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023